Tribunal: TCU
Processo: 015.407/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços, cujo objeto era a execução futura de possíveis serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 20/2019, com assinatura de prazo para anulação do certame no subitem 9.3. do Acórdão 2628/2019-TCU-Plenário e demais providências endereçadas ao GAP-AF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as medidas determinadas no subitem 9.3. do Acórdão 2628/2019-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.